Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017240-07.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU), Câmara Municipal de Feliz Natal (REU), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (REU), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE
,
COM EFEITOS
EX NUNC
.

1.

As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias.

2.
O “exercício da atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a
recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções
(art. 37, § 11, da CF).

3.
Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração,
num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37,
caput
, da CF e art. 129,
caput
, da Const. Estad.).

4.
Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico.

5.
D
iante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art.
28 da Lei no. 9.868/99,
modular os efeitos da
declaratória, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Procurador-Geral de Justiça
propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade contra as
Leis no. 368/2011
,
420/2013
,
505/2014
e
507/2015
,

todas do Município de Feliz Natal-MT.

Em linhas gerais, assevera que a
Lei no. 368/2011
instituiu, em favor dos vereadores da localidade,
verba indenizatória
decorrente do
exercício de atividade parlamentar de controle externo
e de
interação direta com a população
no montante de R$ 1.200,00 para os vereadores e R$ 1.500,00 para o Presidente da Câmara de Vereadores, ao passo que as demais normas majoraram o
quantum
inicialmente previsto.

Esclarece que as
Leis no. 368/2011, 420/2013
e
505/2014
foram sucessivamente revogadas, estando em vigor hoje somente a
Lei no. 507/2015
, que trouxe novos parâmetros de
pagamento
: R$ 2.300,00 para os legisladores municipais e R$ 2.700,00 para o Presidente da Câmara de Vereadores.

Defende, porém, ser
ilegítimo
o fundamento para criação da verba indenizatória, pois o
exercício da atividade parlamentar de controle externo e a interação direta com a população são atribuições inerentes e próprias ao exercício do mandato de um vereador, ressarcíveis, portanto, por meio de subsídio pago mensalmente.

Segundo ele, “
a causa jurídica utilizada em lei para justificar o pagamento da verba ditas indenizatória é coincidente com suas atribuições parlamentar típicas e ordinárias, ressarcíveis desde logo pelo subsídio pago mensalmente, sendo indevido o pagamento em duplicidade, restando desvirtuada a natureza indenizatória da verba
”.

Também afiança que como o subsídio de um vereador da localidade no quadriênio 2017 a 2020 é de R$ 3.100,00, o montante percebido a título de verba indenizatória representa 74% daquele valor, diferença que sustenta ser desproporcional.

Por fim, anota que como apenas a
Lei no. 507/2015
está vigente, “
necessário se faz sua extirpação do mundo jurídico-normativo, com observância, ainda,
da não ocorrência dos efeitos repristinatórios
com relação às Leis Municipais no 505/2014, 420/2013 e 368/2011
”.

Desta forma, por entender que os diplomas impugnados violam as

normas previstas nos arts. 10, 129, 173, § 2o, e 193 da
Const. Estadual
,

requereu a concessão de medida
cautelar
para que fossem
sobrestados os seus efeitos
.

No mérito, guerreou pela declaração, com efeitos
ex nunc
, de
inconstitucionalidade
dos atos normativos
ou
pelo emprego da técnica de interpretação conforme a Constituição, visando
limitar o recurso indenizatório em valor equivalente a 60%
do subsídio percebido pelo beneficiário.

Nas suas palavras, “
conquanto não seja o ideal, caso não se entenda pela inconstitucionalidade do artigo 1o, da Lei Municipal no 507/2015 (cujo parágrafo primeiro confere causa jurídica genérica ao pagamento da verba indenizatória), necessário que este E. Tribunal de Justiça, pelo menos valha-se da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, para dizer que o artigo 1o,
caput
,
da Lei no. 507/2015 é inconstitucional, por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei
”
(ID 54353963).

Foram anexados documentos (ID 54501966 a 54353968).

Diante da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica, foi adotado o
rito

abreviado
descrito no art. 12, da Lei no. 9.868/99 (ID 66408468).

Em seguida, o
Município de Feliz Natal-MT
pleiteou a
improcedência
dos pleitos ou, subsidiariamente, “
considerando a boa-fé dos parlamentares que receberam as verbas indenizatórias
”, que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc
, “
para que os beneficiários não sejam obrigados a devolver os montantes recebidos
” (ID 60459992).

De igual modo, a
Câmara de Vereadores daquele Município
pugnou pela
improcedência
dos pedidos (ID 61618972).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pela
procedência
“
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 507/2015, vez que promove a instituição de verba indenizatória em patamares desproporcionais em relação ao subsídio e destituída de causa jurídica idônea, causando constrangimento aos princípios constitucionais que regem o bom funcionamento da Administração Pública, esculpidos no art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, da Constituição Federal
”
(ID 66042494).

É o relatório.

Em pauta.

Cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021